Tribunal: STF
Processo: HC 200700
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Von Berg, advogado, em benefício de Tiago André Trevizani, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.4.2021, indeferida a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 145.210/RS:
    “Recurso ordinário interposto por Tiago André Trevizani contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou o HC n. 50821764320208217000 (fl. 531): 
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVÁVEL ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, QUANTIDADE DE INVESTIGADOS, NÚMERO DE PROCESSOS VINCULADOS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa não configurada. Inexistente a suposta mora processual decorrente de suposta inércia imputável ao aparato judicial. ORDEM DENEGADA. 
    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, no dia 17/9/2020, e está preso preventivamente pela suposta prática do tráfico de drogas. 
    Aponta-se a ausência de fundamentação idônea para a determinação da prisão preventiva, além de excesso de prazo. 
    Requer-se o provimento do recurso para que seja revogada a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares. 
    É o relatório. 
    O deferimento de liminar na via eleita é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
    No caso, após uma primeira análise dos autos, observa-se que a pretensão não se compatibiliza com os requisitos do fumus boni iuris ou periculum in mora, indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida. Observo que a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo contexto fático em que se deu a apreensão, além da expressiva quantidade de drogas. Também o excesso de prazo estaria justificado pela complexidade do feito (fls. 529/530 - grifo nosso): (…)
    Indefiro o pedido liminar. 
    Esclareço que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", deve o Magistrado de primeiro grau atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la. 
    Solicitem-se informações, sobretudo, acerca da atual situação do recorrente, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 
    Tão logo juntadas, dê-se vista ao Ministério Público Federal. Publique-se (...)” (fls. 108-110, e-doc. 7).
    2. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, alegando-se flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
     Afirma o impetrante ter sido o paciente “preso em flagrante por supostamente ter praticado o crime de tráfico de drogas, no dia 17 de setembro de 2020 (…), encontra[ndo]-se custodiado na Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro (RS)”, sem a realização de audiência de custódia.
    Assinala que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva não teria sido embasada em fatos concretos “porque o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e não foi encontrada grande quantidade de droga” em poder do paciente. 
    Insiste na ausência de “fundamentação idônea a embasar o decreto prisional, bem como as decisões subsequentes, [razão pela qual] merece[ria] ser revogada a prisão preventiva”. 
    Sustenta estar o paciente preso cautelarmente há mais de duzentos dias, “sem que tenham sido concluídas as investigações ou, pelo menos, efetuada a denúncia”, o que configuraria excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme se dispõe no art. 319 do Código de Processo Penal ao argumento de que a constrição da liberdade do paciente seria flagrantemente ilegal.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Por todo o exposto, REQUER muito respeitosamente a V. Exa., se digne em: 
    a) ADMITIR a superação do entendimento do verbete nº 691 da Súmula do STF, para receber e conhecer da presente impetração dada a teratologia e ilegalidade da v. decisão guerreada; 
    b) DEFERIR a medida LIMINAR para REVOGAR a prisão preventiva, concedendo a liberdade ao paciente, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, diante da coação ilegal a que está sendo submetido, para que possa responder à acusação em liberdade, pois ausentes os requisitos autorizadores da cautelar preventiva (fumus commissi delicti e o periculum libertatis); 
    c) ALTERNATIVAMENTE, impor medidas cautelares diversas da prisão;
    d) ao final, após a requisição de informações, e, parecer do Ministério Público Federal, CONCEDER a ORDEM, confirmando a liminar, diante do reconhecimento da ilegalidade da decisão vergastada, como medida da mais pura e lídima Justiça”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.4.2021, indeferida a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 145.210/RS.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito do recurso. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie em foco.
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo plantonista da comarca de Novo Hamburgo/RS, em 18.9.2020, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos termos seguintes:
    “Trata-se de analisar AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de TIAGO ANDRÉ TREVIZANI, E DAVID DOS SANTOS MACHADO, ocorrida HOJE PELA MANHÃ, por infração aos artigos 33, e 35 da lei 11.343/06 e art. 12 da lei 10.826/03. A prisão decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão, pela 4 a DIN/DENARC, em desdobramento a investigações que já haviam levado à prisão de Igor Cristiano Holtz e Alexsandro da Silva Cardoso, que culminou no processo 033/2.20.0004197-8, que tramita na 3' Vara Criminal de São Leopoldo. Com a prisão de Igor e Alex, apreenderam-se seus telefones celulares, nos quais foram identificadas trocas de mensagens com o autuado Tiago, e dois endereços que possivelmente serviriam de depósito para ocultar a carga de entorpecentes. 
    Foram cumpridos os mandados de Busca e Apreensão nos referidos endereços. Um era a residência de Tiago, onde foram encontradas uma arma, dinheiro, e 26 munições. E outro, no endereço onde funciona uma reciclagem, de propriedade do acusado Tiago, foram encontrados em seu escritório, 10 Kg de cafeína, distribuída em pequenos sacos. No quarto onde David ocupava foram encontrados 41 Kg de cocaína, 1 balança de precisão e mais 11 Kg de cafeína. 
    Em sua defesa, Tiago colocou a responsabilidade em David, dizendo não saber que ele mantinha essa droga nos aposentos da sua empresa de reciclagem. Por outro lado, perguntado se conhecia Alexsandro da Silva Cardoso, silenciou. 
    David, por sua vez, disse que tinha ciência que havia droga no local, mas que precisava trabalhar. Que conhece um indivíduo chamado Alex, vulgo Mano, que lhe "determinou" que apenas dormisse e comesse ali, que "não futricasse", ou seja, David segue ordens de Alex, e confirmou que esse indivíduo frequenta o estabelecimento (Reciclagem) durante a semana, o que evidencia que Tiago conhece, sim, Alexsandro, e tem ciência de que mantém em seu estabelecimento, no recinto ocupado por David, que é responsável por sua guarda. Estão todos associados, cada um dentro de sua função, para o delito previsto na lei do tráfico. 
    O flagrante encontra-se formal e materialmente regular, devendo ser de plano homologado. Os acusados receberam nota de culpa, foram ouvidos em presença de seu defensor, foram tempestivamente comunicados familiares, advogado, a autoridade judicial, o órgão do Ministério Público. 
    Diante do acima exposto, configura-se a flagrância do crime previsto no artigo 33 e 35 da lei 11343/06 para os dois acusados e do artigo 12 da lei 10.826/03 em relação a Tiago. Isto posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de TIAGO ANDRÉ TREVIZANI e DAVID DOS SANTOS MACHADO, ocorrida na data de ontem, pela manhã, recomendando permanecerem sob custódia. Comunicações de praxe. 
    Com relação ao previsto no artigo 310 CPP, considerando a suspensão das audiências de custódia corno medida de saúde pública, face à pandemia por COVID19, o disposto no artigo 19 da Resolução 329/2020-CNJ, e a recomendação contida no Ofício-Circular 072/2020-CNJ, deverá ser aberto prazo ao Ministério Público, e, em seguida, à Defesa Técnica dos acusados, por 8 horas para cada um, consecutivamente, para que se manifestem sobre o relaxamento da prisão, ou sua conversão em prisão preventiva” (fls. 31-32, e-doc. 2).
    Na sequência, os autos foram remetidos ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca, tendo sido reavaliada e ratificada a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública:
    “(...) Pelo próprio reconhecimento da situação de flagrância, já se extrai a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 
    Veja-se que a prisão decorreu de prévia investigação policial, na qual houve vinculação dos flagrados aos indivíduos Igor Cristiano Holtz e Alexsandro da Silva Cardoso, presos em flagrante por tráfico de drogas em São Leopoldo, circunstâncias que demonstram, em juízo de cognição sumária, o envolvimento dos flagrados pública. em um crime organizado e o abolo a ordem 
    Afora isso, a quantidade de droga apreendida, mais de 43 Kg de cocaína, bem como a apreensão de 10 kg de cafeína, sabidamente utilizada na mistura da droga mencionada, são indicativos que o tráfico exercido pelos autuados é de grande escala. Há de ser destacado o fato da apreensão ter ocorrido na reciclagem do flagrado Tiago, onde mora o flagrado Davi, havendo menção, nas mensagens que embasaram os mandados, que lá seria o provável armazenamento de droga. Além disso, no local tinha uma balança de precisão. Na casa de Tiago, houve a apreensão de uma arma de fogo, munições e o valor de R$7.968,00, sem origem comprovada. 
    Consoante se infere da certidão de antecedentes criminais, Tiago possui condenação por crime de roubo 019/2.11.0005303-9 e responde a outro expediente criminal por Associação Criminosa e Estelionato 019/2.18.0006179-4. 
    Pelo exposto, resta demonstrado a ineficácia das medidas cautelares diversas da segregação cautelar bem como o abalo à ordem pública” (fls. 54-55, e-doc. 2). 
    Nesse sentido, no voto condutor do acórdão denegatório do Habeas Corpus n. 5082176-43.2020.8.21.7000, impetrado em favor do paciente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Relator, Desembargador Luciano André Losekann, assentou:
    “Com efeito, o paciente foi preso em flagrante em 17/09/2020, pelo cometimento, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão inserto em ampla investigação policial preliminar, com indícios de incidência do disposto no art. 40, V, da Lei 11.343/06 (tráfico interestadual - Paraná). Na residência do paciente foram apreendidos um revólver calibre .38, 26 munições calibre .38, além de R$ 7.968,00 em espécie (Evento 1, P_FLAGRANTE1, Página 13). E, no local de trabalho do paciente, foram ainda apreendidos 4 sacos com 41.880gr de cocaína, 3 tijolos de 2.400,00gr de cocaína, 11.420,00gr de insumo - cafeína, além de rolo de plástico filme, celulares, balança de precisão (Evento 1, P_FLAGRANTE1, Páginas 15/16). Não fossem os elementos acima suficientes à manutenção da prisão, vê-se, como já assinalado, que o paciente é reincidente em crime de roubo (processo de nº 019/2.11.0005303-9), além de responder a processo por associação criminosa e estelionato (processo nº 019/2.18.0006179-4), evidenciando o chamado periculum libertatis, de modo que a ordem de prisão, na espécie, não se mostra manifestamente ilegal, mormente porque os anteriores feitos e prisões deles decorrentes não inibiram o paciente de voltar à senda criminosa. 
    (…) Possível concluir que eventual prazo maior para a conclusão das investigações preliminares e oferecimento da denúncia não podem ser atribuído às autoridades competentes, mas às particularidades do caso, em especial à quantidade de processos vinculados (conforme decisão de Evento 36), o número de pessoas investigadas e por se tratar de organização criminosa, cuja estrutura transcende a Região do Vale do Rio dos Sinos” (fls. 54-57, e-doc. 7).
    Na decisão objeto da presente impetração, ao indeferir o requerimento de medida liminar em favor do paciente, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, salientou “que a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo contexto fático em que se deu a apreensão, além da expressiva quantidade de drogas. Também o excesso de prazo estaria justificado pela complexidade do feito” (fl. 109, e-doc. 7). 
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva e gravidade concreta dos fatos, motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…) 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    8. As decisões das instâncias antecedentes também estão em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de que a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016).
    Pelo que se tem nos autos, o prolongamento da prisão do paciente justifica-se pela complexidade das investigações, que envolvem diversos processos vinculados, vários investigados, trâmite entre as comarcas de Novo Hamburgo/RS e Porto Alegre/RS, conflito de competência suscitado pelo juízo processante, entre outras diligências.
    A verificação do afirmado excesso de prazo não se restringe à soma aritmética dos lapsos temporais previstos em lei, mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    9. Mesmo não reconhecendo desídia do Judiciário e dos órgãos de persecução penal a justificar a concessão da ordem de ofício, mostra-se necessária a determinação de máxima prioridade e urgência à Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para adoção das providências necessárias ao julgamento do Conflito de Jurisdição n. 5011213-98.2020.8.21.0019.
    10. Quanto à não realização da audiência de custódia, vislumbra-se manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício para que o ato seja cumprido.
    A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada na nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até vinte e quatro horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público.
    Em processos análogos, tem-se decidido que, constatada a não realização do ato, há de ser determinada a sua efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016; e HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020, este último com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (HC n. 190.366, de minha relatoria, DJe 18.9.2020).
    11. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garantias processuais e constitucionais e as circunstâncias de fato à disposição do juiz de origem e que não podem ser substituídos por decisão deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA AUDIÊNCIA REALIZAÇÃO AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo/RS (autos n. 5011213-98.2020.8.21.0019) realizar, de imediato, audiência de custódia, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo/RS e ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça para tomarem ciência desta decisão.
    Comunique-se à Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para ciência desta decisão e adoção das providências cabíveis ao julgamento do Conflito de Jurisdição n. 5011213-98.2020.8.21.0019, com máxima urgência e prioridade.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora